Tribunal: TJDFT
Processo: 0734020-53.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:
JUIZADO DE FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. APROVAÇÃO EM CONCURSO TEMPORÁRIO DE PROFESSOR DA REDE PÚBLICA DE ENSINO. CARGO ESPECÍFICO PARA ARTES CÊNICAS. PRETERIÇÃO. NÃO COMPROVADA. CANDIDATA DEIXOU DE ATENDER CHAMADO DA ADMINISTRAÇÃO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Insurge-se a recorrente em face da sentença que julgou improcedente o pedido formulado na petição inicial, para determinar ao Ente Público que proceda a convocação daquela para o cargo de professor substituto temporário, área artes plásticas, em razão de ter sido preterida por candidata de outra área. Em suas razões argumenta que realizou a inscrição e a entrega de toda a documentação necessária de maneira correta, para a vaga de Contratação Temporária de Professor Substituto, e em virtude de erro da administração, mesmo tendo melhor classificação do que a professora que atualmente ocupa a vaga, foi preterida pela Regional de Ensino do Plano Piloto. Pede a reforma da sentença para que seja provido o pedido inicial.

2. Recurso regular, próprio e tempestivo. Dispensado o preparo, tendo em vista que a recorrente está representada pela Defensoria Pública, fazendo jus ao benefício da gratuidade de justiça. Contrarrazões de ID no 54114372 pelo improvimento do recurso.

3. Inicialmente, esclarece-se que o controle judicial do ato administrativo não é absoluto, podendo ser analisadas judicialmente apenas questões relativas aos requisitos legais de validade, além da observância aos princípios administrativos, como os da razoabilidade e da proporcionalidade.

4. Quanto à análise dos autos, importante esclarecer que no RE no 837.311, o Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, decidiu que "o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses: 1 - Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; 2 - Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; 3 - Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima" (STF, RE 837.311/PI, Rel. Ministro LUIZ FUX, Tribunal Pleno, DJe de 15/12/2015).

5. Baseando-se nos critérios estipulados pelo STF, verifica-se que a parte recorrente foi aprovada e classificada no número de vagas previstas no edital do concurso para professor temporário em Artes Plásticas. Contudo, os documentos inseridos com a contestação demonstram que a recorrente não compareceu para a etapa de escolha e suprimento de carência, com publicação e chamamento para os dias 06 e 09/02/2023. Portanto, não restou configurado que tenha ocorrido preterição em razão da não observância da ordem de classificação, que representaria a exclusão de candidatos de forma arbitrária e imotivada.

6. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

7. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários de 10% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55 da Lei n. 9.099/95, ficando suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça ora concedida (CPC, art. 98)

8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, a teor do artigo 46 da Lei n. 9.099/95.